Tribunal: TJBA
Processo: 8142250-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142250-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CILENE DE SALES RIBEIRO

Advogado(s)
:
FABIO JOEL COVOLAN DAUM

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DO DEVER DE COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PROVIMENTO PARCIAL. A autora indicou seu endereço residencial na petição inicial e apresentou conta de água atualizada em nome de seu genitor no mesmo endereço, atendendo aos requisitos do art. 319, inciso II, do CPC. A apresentação de comprovante de residência em nome próprio não constitui requisito legal de admissibilidade da petição inicial, conforme arts. 319 e 320 do CPC, e sua ausência não caracteriza os vícios previstos no art. 330 do mesmo diploma legal. O indeferimento da inicial por tal motivo configura formalismo excessivo, especialmente em relações de consumo, onde o foro do domicílio do consumidor é regra de proteção prevista no art. 101, inciso I, do CDC. A competência na espécie é relativa, conforme Súmula nº 33 do STJ, não podendo ser declarada de ofício, cabendo ao réu a faculdade de oferecer exceção de incompetência. A extinção do feito viola o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito previsto no art. 4º do CPC e o Dever de Cooperação estabelecido no art. 6º do mesmo diploma legal. O indeferimento da inicial sob argumento de combate à litigância predatória não pode sobrepor-se às garantias constitucionais do acesso à justiça previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal e do devido processo legal. Inaplicável a teoria da causa madura, tendo em vista que o processo foi extinto antes da angularização, sem citação da parte ré e sem instrução probatória, o que impede o imediato julgamento de mérito, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8142250-62.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

CILENE DE SALES RIBEIRO
e, como apelado,
BANCO BMG SA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
dar parcial provimento ao apelo ofertado
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA